Tribunal: TJDFT
Processo: 0729227-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Descumprimento de medidas protetivas. Quebra da cadeia de custódia da prova. “Prints” de aplicativo “whatsapp”. Tipicidade.
1 - É lícita a prova obtida com “print” da tela de aparelho celular da vítima, entregue por ela às autoridades competentes, com conversa do aplicativo “whatsapp”, sobretudo se não há evidências de que a prova foi adulterada ou que as mensagens foram retiradas de contexto. A hipótese não significa quebra da cadeia de custódia da prova.
2 - Se as mensagens enviadas pelo réu - sem tom agressivo ou intimidador -, não evidenciam dolo de descumprir as medidas protetivas nem indicam que houve ofensa ou ameaça à integridade psíquica da vítima - tanto que ambos retomaram o relacionamento logo depois -, não há o crime de descumprimento de medidas protetivas, eis que inexiste ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da L. 11.340/06.
3 - Apelação provida.